Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-21.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VEÍCULO SEMINOVO. DEFEITO EM PEÇA. GARANTIA DE FÁBRICA NÃO PRESENTE NO CONTRATO. DEVER DE MITIGAR A PRÓPRIA PERDA. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO RECONHECIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para que a ré fosse condenada a “a promover o ressarcimento do valor gasto com o reparo do veículo, em concessionária Ford autorizada, no valor de R$ 5.613,69, a título de danos materiais, e ao pagamento de valor pecuniário de R$ 13.200,00, a título de compensação pelos danos morais causados ao Requerente”. Pede a reforma da sentença ao argumento de que a peça defeituosa é de longa duração e quebrou em menos da metade do uso médio estimativo. Contrarrazões apresentadas (ID 51394408).

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51394404 e ID 51394405.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

4. Analisando a síntese dos fatos, narrou o recorrente que ao adquirir o veículo “seminovo” “FORD FOCUS TI AT 2.0, na cor cinza, ano 2016/2016, placa PJZ7071” lhe foi informado que esse possuía garantia de fábrica. Porém, ao constatar a existência de defeito em uma peça, procurou a concessionária para o reparo, quando teve ciência de que o veículo teria perdido a garantia em decorrência das revisões não terem sido realizadas na concessionária, sendo submetido ao pagamento de R$ 5.613,69, requerendo assim a restituição deste valor.

5. Com relação ao pedido de ressarcimento material, razão não assiste ao recorrente. De acordo com a análise do contrato celebrado entre as partes (ID 51393740), a informação sobre o veículo possuir garantia de fábrica não é constatada em nenhuma parte do devido contrato. Aliás, tal como assinalado pelo Juízo de origem, “(...)A única garantia que o vendedor/demandado ofertou ao autor, foi a garantia de “câmbio e motor de 90(noventa) dais, a contar da data da venda ou 3000 (três mil) quilômetros a partir da marcação indicada pelo hodômetro, o que ocorrer primeiro”. (...)”.

6. Além disso, é preciso ter em mente que ao adquirir o veículo, o recorrente tinha total conhecimento de que se tratava de um veículo “seminovo”, fabricado em 2016 e com 102.206 quilômetros rodados. Com base nisso, é sabido que ao comprar um veículo usado, é importante realizar ao menos uma vistoria, junto a um profissional capaz e de confiança, para que se avalie o estado do veículo, antes de realizar a compra. Consectário do princípio da boa fé objetiva, existe o dever do comprador de mitigar os próprios danos, devendo atuar de forma a minimizar o âmbito de extensão do dano, evitando assim, que a situação se agrave (duty to mitigate the own loss). Confira-se o enunciado no 169 na III Jornada de Direito Civil: “princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo”.

7. No tocante ao dano moral, importante esclarecer que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Por fim, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.